Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INDÍCIOS DE CRIME AMBIENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mediante a independência entra as instâncias, a decisão administrativa não impede o ajuizamento da demanda visando a reparação de danos.
2. Indícios de crime ambiental. Os atos administrativos possuem presunção juris tantum e somente podem ser desconstituídos mediante efetiva prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008476-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), EDER BURG - CPF: 875.091.211-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INDÍCIOS DE CRIME AMBIENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Mediante a independência entra as instâncias, a decisão administrativa não impede o ajuizamento da demanda visando a reparação de danos.

2.

Indícios de crime ambiental. Os atos administrativos possuem presunção
juris tantum
e somente podem ser desconstituídos mediante efetiva prova.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDER BURG
contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em sede de ação civil pública por dano ambiental – autos 1000379-97.2021.8.11.0100, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.

Defende que a
“probabilidade do direito, no caso exigido pela TUTELA DE URGÊNCIA é pautada em provas e documentos pendentes de processamento administrativo, qual está ocorrendo no crivo do contraditório e ampla defesa, inexistindo qualquer decisão transitada em julgada na esfera administrativa que processo o AUTO DE INFRAÇÂO e TERMO DE EMBARGO objeto da presente lide, quais se querem foram apreciadas na primeira instancia administrativa”.

Assevera que a “
o Auto de Infração de Termo de Embargo que são os únicos documentos embasador da ação exordial ainda estão sendo julgados/processados na via administrativa, podendo serem anulados ou julgados improcedentes, o que fortemente prejudicaria toda a ação pleiteada pelo Parquet”.

Afirma que “
as SUPOSTAS IMAGENS de desmatamento existente nos autos não são do imóvel rural do Agravante, mas sim de outro imóvel, pois em rápida análise das imagens é possível constatar que as coordenadas inseridas nas imagens e denominação são iguais, e pertencem a outro imóvel”
.

Alega que “
além de ocorrer uma afronta ao devido processo legal administrativo, qual é amparado pela Decreto 6.514/2008 e Lei 9.605/1998 que regulamentam o processo administrativo sobre o crivo do contraditório e ampla defesa nas autuações em crimes contra o Meio Ambiente, temos que as provas carreadas aos autos são inconsistentes, motivo pelo qual, a decisão antecipatória deferida pelo juízo “a quo” deve ser revogada”
.

Requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com cassação integralmente a decisão agravada.

O d. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, em análise liminar, assim estabeleceu:

“não há pedido de efeito suspensivo nem indicação dos pressupostos que autorizam o seu deferimento (artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil), nada obstante o recurso consignar “agravo de instrumento com efeito suspensivo”.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso interposto
(id. 90032489).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do presente agravo (id. 93939988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022